Tribunal: TJSP
Processo: 0005242-04.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005242-04.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JHONATA VITOR DOS
SANTOS CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao presente agravo, para cassar a decisão de Primeiro Grau,
revogando-se o livramento condicional concedido a JHONATA VITOR DOS
SANTOS CASTRO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005242-04.2019.8.26.0509 -Voto no 13751
2
VOTO No 13.751 (Digital)
Agravo em Execução no 0005242-04.2019.8.26.0509
Comarca: Araçatuba
Juízo de origem: DEECRIM - 2a RAJ
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: JHONATA VITOR DOS SANTOS CASTRO
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe o presente
Agravo em Execução pugnando a reforma da r. decisão do MM. Juízo de
Direito do DEECRIM 2a RAJ da Comarca de Araçatuba, que deferiu o
pedido de livramento condicional ao sentenciado JHONATA VITOR DOS
SANTOS CASTRO (fls. 01/06).
Sustenta o Parquet que a r. decisão desrespeitou o
artigo 83 do Código Penal, eis que referido benefício somente pode ser
concedido ao condenado sujeito a pena privativa de liberdade igual ou
superior a 02 (dois) anos (fls. 01/12).
Ofertada a contraminuta (fls. 35/39), a decisão foi
mantida (fls. 40) e, com a remessa dos autos a esta Instância, a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento do
reclamo (fls. 52/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005242-04.2019.8.26.0509 -Voto no 13751
3
Em 13/11/2019, a Defensoria Pública foi intimada
para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao julgamento virtual,
em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 49). Contudo,
deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Há que se prover o reclamo ministerial.
Consoante se extrai dos autos, o reeducando
cumpre pena carcerária de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, por ter
sido condenado pelo delito de tráfico de drogas (artigo 33, § 4o da Lei no
11.343/06).
Nos termos do artigo 131 da LEP, o Juízo das
Execuções poderá conceder livramento condicional desde que o
sentenciado cumpra os requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal,
que assim prevê:
“O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005242-04.2019.8.26.0509 -Voto no 13751
4
pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos,
desde que: (...)”
Ora, por expressa vedação legal, inviável a
concessão de livramento condicional ao sentenciado condenado a uma pena
inferior a 02 (dois) anos, como no presente caso.
Nesse sentido, já se posicionou este Egrégio
Tribunal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Deferimento de pedido
de livramento condicional
Cassação da decisão

Necessidade Pena privativa de liberdade inferior a 02 (dois)
anos Vedação expressa no caput do artigo 83 do Estatuto
Repressor
Precedentes desta Colenda Câmara

RECURSO PROVIDO PARA CASSAR O LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0001794-23.2019.8.26.0509,
Rel.
Des.
SILMAR
FERNANDES, j. 31/08/2019).
AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL -
Deferimento Inadmissibilidade - Ausência de pressuposto legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005242-04.2019.8.26.0509 -Voto no 13751
5
Pena inferior a 02 anos - Agravo provido, com determinação.
(Agravo em Execução no 0002078-36.2016.8.26.0509, Rel.
Des. EDISON BRANDÃO, j 18/10/2016).
E, também, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
PENA
INFERIOR
A
DOIS
ANOS.
IMPOSSIBILIDADE. WRIT DENEGADO. 1 - Conforme
determina o caput do artigo 83, do Código Penal, o livramento
condicional é admitido para condenados a pena superior a
dois anos de reclusão. 2 - Writ denegado.” (STJ, 6a Turma, HC
no 120.733/RS, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 02/03/2009).
Portanto, não andou bem o culto Magistrado a quo
ao conceder o benefício do livramento condicional ao recorrido.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao presente
agravo, para cassar a decisão de Primeiro Grau, revogando-se o livramento
condicional concedido a JHONATA VITOR DOS SANTOS CASTRO.
ÁLVARO CASTELLO
Relator